Tribunal: STF
Processo: RE 101291
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. PARTICIPAÇÃO EM COTAS-PARTES NA ARRECADAÇÃO DE
TRIBUTOS E MULTAS. PROIBIÇÃO: ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO FAZ JUS O FUNCIONÁRIO A PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
E MULTAS APÓS A VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, QUE
EXPRESSAMENTE A PROIBIU, PELO QUE OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE A
PREVIAM TORNARAM-SE INCOMPATIVEIS COM A LEI MAIOR E, PORTANTO,
DEIXARAM DE SUBSISTIR. E INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, PRETENDER-SE
A BASE DO ANTIGO DIREITO AQUELA PARTICIPAÇÃO, RECEBER O RECORRENTE
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE QUE PASSOU A SER PAGA, A OUTRO TÍTULO,
AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
SITUAÇÃO INTEIRAMENTE DESSEMELHANTE, OUTROSSIM, A PREVISTA NA
SÚMULA 356-STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.